Tribunal: TJMT
Processo: 1024257-89.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024257-89.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GABRIELLE SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 874.302.152-20 (ADVOGADO), RONALDO DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 705.694.601-15 (AGRAVANTE), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVADO), ALEXANDRE NELSON FERRAZ - CPF: 670.432.679-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - LIMINAR DEFERIDA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO DO DEVEDOR INDICADO NO CONTRATO - AUSÊNCIA DE CONFUSÃO QUANTO AO CONTRATO QUE ORIGINOU A COBRANÇA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema repetitivo 1132, em recente julgamento datado de 10/08/2023, definiu-se que, para comprovação da mora, em contratos de alienação fiduciária, é suficiente o envio da notificação ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual.

Demonstrado que a notificação extrajudicial foi encaminhada ao endereço constante do contrato, bem assim que na correspondência constam as informações sobre o contrato celebrado entre as partes, que originou a cobrança, porquanto não há falar em não constituição em mora pela impossibilidade de identificação da dívida, notadamente se não verificado que o devedor fiduciário teria outros contratos firmados com a mesma instituição financeira.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento no 1024257-89.2023.8.11.0000

Agravante:
Ronaldo se Souza Rodrigues

Agravado:
Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A.

Processo origem no 1013058-61.2023.8.11.0003

1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

RELATÓRIO

Agravo interposto por
Ronaldo de Souza Rodrigues
contra decisão que, na Ação de Busca e Apreensão que lhe move
Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A.
, deferiu a liminar postulada pelo autor, ora agravado.

Defende a tempestividade do recurso, a isenção de preparo em razão da gratuidade da justiça e a juntada dos documentos obrigatórios.

Afirma que o número da cédula de crédito bancário firmada entre as partes é 523167148 e, posteriormente, foi realizado um aditivo de no 20036288580, no entanto informa que a que a notificação extrajudicial que lhe foi enviada pela instituição financeira é referente ao contrato no 20037245206.

Sustenta que a notificação enviada, por conter numeração de contrato diverso, não se mostra apta a comprovar a mora do devedor, nos moldes determinados pelo Decreto-Lei no 911/69.

Alega que a jurisprudência desta e. Corte reconhece como inválida a notificação extrajudicial que contenha divergência de numeração com àquela constante do contrato entabulado entre as partes.

Pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão agravada e revogar a liminar de busca e apreensão concedida, com a determinação de baixa da restrição inserida no sistema
Renajud
.

Contraminuta
pelo desprovimento (Id. 191383193).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Agravo interposto por
Ronaldo de Souza Rodrigues
contra decisão que, na Ação de Busca e Apreensão que lhe move
Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A.
, deferiu a liminar postulada pelo autor, ora agravado.

A lide advém de contrato de empréstimo com garantia de alienação fiduciária no 523167148, firmado entre as partes em 18.08.2021, para aquisição de veículo marca/modelo
Fiat/Uno Mille Celeb. Way
, ano/modelo 2013/2013, cor cinza, no valor de R$ 26.000,00, a ser pago em uma entrada de R$ 11.247,88 e o restante em 24 prestações mensais de R$ R$ 942,91 (Id. 118844905 – origem).

Posteriormente, foi pactuado um aditivo contratual no 571676570, para renegociação da dívida, em 13.09.2022, no valor de R$ R$ 17.873,54, a ser pago em entrada de R$ 201,70 e 42 prestações mensais de R$ 682,88
(Id. 118844907 – origem).

Narra a instituição financeira que o devedor está inadimplente desde a parcela no 4, referente a 24.01.2023, motivo pelo qual ajuizou a ação e aduz que a mora resta comprovada pelo envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato.

A liminar de busca e apreensão foi deferida (Id. 122388741) e cumprida (Id. 131192845 - origem).

A controvérsia está em saber se é caso de reformar a decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão.

Da análise da ação de origem, nota-se que o número que consta na parte superior da Cédula de Crédito é o da proposta/operação de financiamento, qual seja 523167148 (Id. 118844905 –origem), bem assim que consta que foi pactuado aditivo no 571676570 (Id. 118844907 – origem).

A notificação extrajudicial que aparelha a ação de busca e apreensão, de fato, fez contar a referência ao contrato de no 20037245206 (Id. 118844909 – origem).

No entanto, foi encaminhada para o endereço correto do devedor, indicado no contrato, porquanto não falar em falta de constituição em mora.

Além do mais, o agravante não informa ou comprova que foram realizados outros contratos com a instituição financeira, a fim de justificar a impossibilidade de identificação da dívida em questão.

Vale ressaltar que a notificação extrajudicial indica o valor da parcela vencida de R$ 682,88 e a data de contratação em 12.09.2022 e de vencimento da parcela em 24.01.2023 (Id. 118844909 – origem), cujas informações todas coincidem com o aditivo contratual pactuado e afasta ainda mais a possibilidade de o devedor não ter identificado de que dívida se tratava.

Por derradeiro, argumentações do agravado meramente impugnativas não corroboram para a revogação da assistência judiciária deferida somente para o recurso.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024